Tribunal: TJSP
Processo: 1500424-90.2022.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Violência doméstica – Descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – Delito previsto art. 24-A na Lei 11.340/06 – Entendimento
Pratica o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 aquele que, devidamente intimado da concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, as descumpre, enviando mensagens à ofendida.
Nos crimes cometidos com

Ementa:
Violência doméstica – Descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – Delito previsto art. 24-A na Lei 11.340/06 – Entendimento
Pratica o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 aquele que, devidamente intimado da concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, as descumpre, enviando mensagens à ofendida.
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, ademais, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.